Tribunal: TJPA
Processo: 0004496-54.2004.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004496-54.2004.8.14.0006

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO., S.B. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA

APELADO: S.B. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA, HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. IMPLEMENTADA.

A prescrição é matéria de ordem pública, devendo ser conhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

O CDC é reconhecidamente aplicado em contratos bancários.

Decorridos mais de 5 (cinco) anos desde o último desconto supostamente indevido apontado pela autora/apelada, sem qualquer interrupção legal, resta precluso o direito pleiteado – art. 27 do CDC.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso adesivo não conhecido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004496-54.2004.8.14.0006

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO

ADVOGADO: ALBERTO ALVES DE MORAES E GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: S. B. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA

ADVOGADO: RAIMUNDO KULKAMP

APELANTE RECURSO ADESIVO: S. B. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA

ADVOGADO: RAIMUNDO KULKAMP

APELADO RECURSO ADESIVO: APELANTE: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO

ADVOGADO: ALBERTO ALVES DE MORAES E GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO contra sentença prolatada nos autos de Ação de Prestação de Constas e de Repetição de Indébito c/c Indenização por Perdas e Danos proposta contra si por S. B. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA, a qual extinguiu o processo com julgamento do mérito, condenando parcialmente o recorrente à prestação de contas, restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, com correção monetária e juros de mora.

Consta nos autos que a parte autora é correntista do banco réu e que foram efetivados inúmeros descontos indevidos em sua conta corrente no período de janeiro de 1997 a junho de 1998, e que tais descontos redundaram em devolução de cheques sem fundos à autora, gerando-lhe diversos transtornos e prejuízos, razão pela qual requereu a prestação de contas, devolução dos valores descontados e indenizada dos prejuízos.

Após a regular tramitação do feito, no id 249562, foi prolatada sentença pela extinção do feito com julgamento do mérito, onde a parte ré foi parcialmente condenada à prestação de contas, restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, com correção monetária e juros de mora.

A ré recorreu e em suas razões recursais, requer a reforma da r. sentença, alegando as teses de prescrição trienal, desconsideração do laudo pericial e repetição de indébito, impossibilidade do ônus probatório e inexistência do dano moral (id 249563).

A parte autora ingressou com recurso adesivo, onde pleiteia a aplicação em dobro da restituição dos valores indevidamente subtraídos e indenização por danos morais em observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com honorários de sucumbência de 20% (vinte porcento) sobre o valor da condenação, com juros e correção monetária (id. 249564).

Em contrarrazões, requer a parte apelada o não conhecimento da tese de prescrição, por ser inovação recursal, e no mérito, a manutenção da sentença (id 249565).

Contrarrazões ao recurso adesivo no id 6550738.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, 13 de maio de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004496-54.2004.8.14.0006

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO

ADVOGADO: ALBERTO ALVES DE MORAES E GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: S. B. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA

ADVOGADO: RAIMUNDO KULKAMP

APELANTE RECURSO ADESIVO: S. B. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA

ADVOGADO: RAIMUNDO KULKAMP

APELADO RECURSO ADESIVO: APELANTE: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO

ADVOGADO: ALBERTO ALVES DE MORAES E GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo e devidamente preparado. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Na presente ação pretende a autora, ora apelada, o ressarcimento dos valores indevidamente descontados de sua conta corrente junto à ré, e indenização por tal ilícito civil, alcançando seu intento por meio da sentença condenatória em que seus pleitos foram parcialmente deferidos.

Ocorre que a parte ré recorreu a este E. Corte e suscitou matéria prejudicial de mérito, qual seja, a prescrição do direito em que se funda a ação, qual seja, o de indenização dos danos sofridos.

Nesse ponto, em contrarrazões, a apelada pleiteou o não conhecimento do pedido recursal por preclusão, já que o apelante deveria ter arguido tal tese em 1º Grau e assim não o fez, não podendo agora em grau recursal o fazê-lo, sem ter sido tal matéria submetida ao duplo grau de jurisdição.

Não tem razão a apelada.

Em primeiro lugar, porque a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Em segundo lugar, o apelante arguiu tal tese em seus memoriais finais (id 249560), sem que a magistrada tenha analisado o pleito na sentença exarada, da qual sequer faz menção.

Em sendo assim, cabe a este Tribunal se debruçar sobre a prejudicial e definir se o direito pleiteado está ou não prescrito.

A autora ingressou com a ação ordinária pleiteando devolução de valores indevidamente extirpados de sua conta corrente no período de janeiro de 1997 a junho de 1998, fazendo juntada dos respectivos extratos bancários (id 249533).

Não consta dos autos prova de que tenha sido efetivada impugnação administrativa junto ao banco requerido sobre tais descontos, para efeito de interrupção do prazo prescricional.

A ação foi protocolizada em 21.06.2004, conforme consta no id 249531.

A própria autora pleiteou em sua exordial a aplicação ao presente caso das normas consumeristas, tendo em vista que as relações entre banco e cliente são consideradas relação de consumo, o que foi reconhecido pelo Juízo a quo.

O art. 27 do CDC assim determina:

“Art. 27.
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Ora, se os descontos supostamente indevidos eram efetivados diretamente na conta corrente da autora, não há como escapar da obrigação de fiscalização por ela mesma exercida, já que o cliente tem pleno acesso ao seu extrato bancário.

Em sendo assim, se o último desconto impugnado pela apelada data de junho de 1998 e ação judicial foi proposta somente em junho de 2004, ou seja, passados 5 (cinco) anos desde o último desconto apontado pela apelada em sua conta corrente e a data da propositura da ação, não há como não reconhecer a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC ao presente caso.

Nesse sentido:

CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DO ACRÉSCIMO DE PRAZO TRIENAL AO PRAZO QUINQUENAL ESTABELECIDO EM LEI. Trata-se de dívida constante de instrumento particular, desta forma o prazo prescricional para a ação de cobrança é de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I do Código Civil, sendo o termo inicial a data prevista para o pagamento da última parcela do financiamento. Assim, conforme bem determinado na r. sentença, considerando que a última prestação do financiamento venceu em 24/10/2012 (fl. 09) a pretensão do autor prescreveu em 24/10/2017 e a presente ação foi ajuizada em 30/12/2018. O autor alega que esgotado o prazo da ação de cobrança, ainda possui o prazo da ação de locupletamento sem causa, o que lhe conferia um prazo adicional de três anos. Inadmissível essa interpretação que busca, por via oblíqua, ampliar o prazo de prescrição da ação de cobrança. Não existe possibilidade, no caso deste crédito previsto em contrato escrito, viabilizar prazos sucessivos para ações sucessivas de conhecimento, ambas com mesma finalidade: cobrança do saldo devedor contratual. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que a ação de locupletamento sem causa tem caráter subsidiário e não pode o autor promover o ajuizamento com referido fundamento, se operada a prescrição da ação específica e própria. Prescrição bem reconhecida em primeiro grau. Ação improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 11356523620188260100 SP 1135652-36.2018.8.26.0100, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 16/06/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2021)

RECURSO ESPECIAL Nº 1982672 - MA (2022/0023128-4) DECISÃO 1. Cuida-se de recurso especial interposto por BANCO BRADESCO S/A, com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição da Republica, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO COMPROVAÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REVELIA CONTRATOS ACOSTADOS APENAS EM SEDE RECURSAL RESTITUIÇÃO SIMPLES INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL REDUÇÃO DO VALOR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 206, § 3º, IV e V, do CC, e 27 do CDC. Sustenta que o prazo prescricional devido é o trienal, por se tratar de ação visando reparação civil e ressarcimento de valores, e não o quinquenal previsto no CDC. Contrarrazões ao recurso especial às fls. 461-462. Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 464-469). É o relatório. DECIDO. Não assiste razão ao recorrente. 2. Consta dos autos que a autora foi surpreendida ao receber seus proventos do INSS, com a diminuição do valor que costumara receber mensalmente, decorrente de empréstimos bancários aos quais afirma desconhecer suas contratações. Requereu a devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais. Alega o recorrente que a prescrição aplicável ao caso é a trienal, por se tratar de reparação civil. O Tribunal na origem entendeu que, por se tratar de relação consumerista nos termos da Súmula 297/STJ, o caso estaria abarcado pelo CDC, onde referido diploma estipula prazo prescricional de cinco anos (e-STJ Fl.313): Em relação a preliminar de prescrição, importante consignar que a relação estabelecida entre as partes encontra-se albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula STJ nº 297. Nesse sentido, a pretensão do réu acerca da prescrição das parcelas pagas não merece prosperar, haja vista a previsão no CDC de 05 (cinco) anos, por se tratar de contrato de prestações sucessivas, só há que se falar em início de contagem do prazo de decadência quando for paga a última prestação, o que não é o caso. Ocorre que o demandante propôs a ação dentro o limite do prazo prescricional. Nessa hipótese, vislumbra-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. 3. Agravo interno improvido. ( AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. 3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Havendo nos autos prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO Relator

(STJ - REsp: 1982672 MA 2022/0023128-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 03/03/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela Ré e DOU-LHE PROVIMENTO, para acolher a prejudicial de mérito arguida, e reconhecer a prescrição do direito de indenização pleiteado pela autora/apelada, razão pela qual extingo o processo com julgamento do mérito, com base no art. 487, II, do CPC.

Por consequência, deixo de conhecer o recurso adesivo interposto pela parte autora, pois foi PREJUDICADO.

É como voto.

Belém, 13 de maio de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022